Tribunal: TJMT
Processo: 0004841-89.2018.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004841-89.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILSON DOS REIS DE JESUS - CPF: 034.909.191-90 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ANDERSON TELES DE CAMPOS (APELANTE), FABIO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 864.525.921-49 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAMILY DE CAMPOS MARIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), IONE ROSELI SCHOCK ROCHA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE
NILSON DOS REIS DE JESUS
E DESPROVEU O RECURSO DE
ANDERSON TELES DE CAMPOS
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCS. II E V, E §2.o-A, INC. I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES E RECONHECIMENTO JUDICIAIS DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ÁLIBI INCONSISTENTE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA –
3.
VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO – PENA DE RECLUSÃO QUE NÃO EXCEDE 08 (OITO) ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A ELEIÇÃO DO MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO – SÚM. 719 DO STF –
4.
PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 387, §1.o, DO CPP –
5.
APELOS CONHECIDOS, SENDO UM DELES DESPROVIDO E O OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS A FIM DE RETIFICAR ERRO MATERIAL NO
QUANTUM
FINAL DE PENA.

1.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime encontram-se comprovadas por meio das declarações firmes prestadas pela vítima em juízo e do reconhecimento judicial por ela promovido, corroborados que estão pelos depoimentos colhidos junto às testemunhas compromissadas no curso da instrução criminal.

2.

Considerando que, em observância ao sistema trifásico e fundamentando-se sobre as peculiaridades fáticas do caso concreto e sobre as condições subjetivas do condenado, o juízo sentenciante recrudesceu a sanção com fulcro na presença de circunstância judicial desfavorável, de circunstância legal agravante e de causa de aumento de pena, inexiste ilegalidade a ser sanada, impondo-se, contudo, retificar mero erro material no produto final do cálculo dosimétrico e readequar a reprimenda definitiva do apelante.

3.

A despeito da primariedade técnica do agente, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em razão da aferição desfavorável de circunstância judicial, a teor da regra prevista no art. 33, §§2.o e 3.o, do Código Penal.

4.

Nos termos do art. 387, §1.o, do CPP, impõe-se manter a prisão preventiva no momento da sentença se permanecerem presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar extremada, assim como ocorre
in casu
, em que a ordem pública subsiste periclitada em razão da gravidade em concreto da conduta e do risco concreto de recidiva criminosa.

5.

Apelos conhecidos, sendo um deles integralmente desprovido e o outro parcialmente provido, tão somente a fim de retificar mero erro material no
quantum
final e definitivo de pena aplicada a um dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NILSON DOS REIS DE JESUS

ANDERSON TELES DE CAMPOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal separadamente interpostos pelos réus
NILSON DOS REIS DE JESUS
e
ANDERSON TELES DE CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 4841-89.2018.811.0013 – código 170001, que
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
e ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, e o
segundo
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, pela prática,
por parte de ambos os condenados
, da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, incs. II e V, e §2.o-A, inc. I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, cumprindo frisar que,
nos dois casos
, foi fixado o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão e o valor unitário dos dias-multa foi estabelecido na mínima fração legal, bem como que, por ocasião do julgamento, o corréu
Ramily de Campos Mariano
foi
absolvido
de idênticas imputações, com fulcro no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 41964969 e ID 41964970, o apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a sua condenação, ao que agrega ainda o
pedido genérico de revisitação do processo de dosimetria da pena
, com base na suposta ofensa ao comando do art. 5.o, inc. XLVI, da Constituição Federal.

Nas razões recursais vistas no ID 41964957, o apelante
ANDERSON TELES DE CAMPOS
almeja a
modificação do regime inicial fechado para o semiaberto
, com arrimo no art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal e na alegada carência de fundamentação apta a justificar a eleição do modo prisional mais severo do que recomendaria o
quantum
de pena aplicada, vindicando ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade, com
a

revogação ou o relaxamento da sua prisão preventiva
.

Em contrarrazões encartadas no ID 41964959 e ID 41964960, e no ID 41964972 e ss., o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer coligido no ID 47654488, opinou pelo
desprovimento
dos dois recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 28/04/2018, por volta da 00h00min, no estabelecimento comercial denominado “Mega Hotel”, situado no distrito de Adrianópolis/MT, município de Vale de São Domingos/MT, comarca de Pontes e Lacerda/MT, os apelantes
NILSON DOS REIS DE JESUS
e
ANDERSON TELES DE CAMPOS
, juntamente com o corréu
Ramily de Campos Mariano
, todos com consciência e vontade, agindo em concurso com um quarto indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercidas por meio do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade das vítimas, subtraíram as coisas alheias móveis minuciosamente discriminadas na peça inaugural, pertencentes aos ofendidos
Fábio Rodrigues da Rocha

e sua esposa.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, os denunciados e o indivíduo não identificado foram até o hotel das vítimas em um veículo da marca
Fiat
,

modelo
Uno
, de cor vermelha, e, lá chegando, dois dos agentes indagaram o ofendido
Fábio Rodrigues da Rocha
sobre o preço da diária e simularam dar início ao cadastro de hóspedes antes de anunciarem o assalto, momento em que os outros dois infratores ingressaram na propriedade e um deles derrubou a vítima ao chão com uma rasteira.

Desta feita, segundo a preambular, os invasores proibiram que a vítima mantivesse com eles contato visual, exigiram a entrega de dinheiro e a localização de um cofre, bem como se dirigiram ao andar superior da edificação, onde renderam a esposa do ofendido e restringiram a liberdade do casal, amarrando-os com fios elétricos e os constringindo em cômodo do imóvel, sendo que, na sequência, passaram a vasculhar o local à caça da
res furtivae
, após a subtração da qual empreenderam fuga, deixando os ofendidos atados e presos.

A denúncia narra que, em diligências, a Polícia Militar localizou o veículo utilizado pelos infratores, em cujo interior encontraram o produto subtraído e também o recorrente
ANDERSON TELES DE CAMPOS
, bem como que, ato contínuo, os agentes de segurança pública avistaram duas motocicletas se aproximando do automóvel e realizaram a abordagem, azo em que detiveram os outros dois suspeitos.

Diante deste fato, os réus foram denunciados e, após a tramitação do devido processo legal,
ANDERSON TELES DE CAMPOS
e
NILSON DOS REIS DE JESUS
foram
condenados
por
dois crimes de roubo triplamente majorado
,
em concurso formal
, ao passo que
Ramily de Campos Mariano
restou
absolvido
de idêntica imputação, com fulcro no art. 386, inc. V, do CPP, contexto em que os apelantes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da absolvição por falta de provas pretendida pelo apelante NILSON DOS REIS DE JESUS
:

A
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 41956988 - Pág. 4/6 e ID 41956989 - Pág. 1/5); do termo de exibição e apreensão (ID 41956991 - Pág. 2/3); do termo de entrega e restituição (ID 41956994 - Pág. 2); além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de
NILSON DOS REIS DE JESUS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que, embora não tenha sido encontrado e preso juntamente com a
res furtivae
no interior do veículo utilizado para o crime, tal qual ocorreu com o recorrente
ANDERSON TELES DE CAMPOS
, ainda assim, o apelante
NILSON
foi localizado pela Polícia nas proximidades do automóvel em questão, teve as suas características físicas descritas por uma das vítimas em ambas as fases da persecução criminal e, na etapa judicial, foi reconhecido e expressamente apontado por ela como um dos autores do roubo perpetrado contra si.

Com efeito, a vítima
Ione Roseli Schock Rocha
revelou em juízo que não conseguiu visualizar os infratores durante a prática delitiva, entretanto, o seu esposo, a vítima
Fábio Rodrigues da Rocha
, asseverou que, mesmo diante das ordens para que não mantivesse contato visual com os agentes, chegou a olhar na direção deles e
foi capaz de visualizá-los
, tendo declarado ainda,
tanto perante a autoridade policial quanto em juízo
, que
01 (um) dentre os 04 (quatro) executores do crime era relativamente moreno e também
calvo
.

Além disso,
no curso da instrução criminal
, a pedido do Ministério Público e da defesa dos acusados
NILSON DOS REIS DE JESUS
e
Ramily de Campos Mariano
, o d. juízo
a quo
determinou a submissão
destes a reconhecimento pessoal
, na forma da lei (ID 41963474 - Pág. 1), o qual foi realizado em
14/11/2018
, no CISC de Pontes e Lacerda/MT, e se
aperfeiçoou na presença dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública
,
bem como do

advogado substabelecido pelo patrono constituído do ora apelante
(ID 41963466 - Pág. 1), tudo consoante se infere do Termo de Reconhecimento no ID 41963474 - Pág. 4.

Por ocasião do reconhecimento, ao que se depreende do r. édito reprochado,
a vítima foi enfática em implicar no delito de roubo o recorrente NILSON DOS REIS DE JESUS
, identificado pela placa de n.o 02 naquele ato processual, conforme os registros fotográficos de ID 41963474 - Pág. 5/6,
tendo o reconhecedor inclusive individualizado os atos executórios perpetrados pelo réu ao discriminar que
foi ele o responsável por amarrar o ofendido
durante a prática da infração
.

Nesse sentido, a r. sentença impugnada dá conta de que
“em sala adequada lhe foram apresentados quatro suspeitos, cada qual portando um número que ia de 1 a 4, sendo que
a vítima reconheceu o no 2 como aquele que o tinha amarrado
e os demais suspeitos não foram reconhecidos pela vítima”
.
(ID 41964466 - Pág. 1/2) – Grifei.

Aliás, ao pleitear a concessão de
habeas corpus
em favor do corréu
Ramily de Campos Mariano
junto a esta C. Terceira Câmara Criminal, o causídico então impetrante, ora subscritor das razões recursais, confirmou o assertivo reconhecimento
in judicium
da vítima em face do apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
.

Nesta toada, consignou na petição inicial do referido remédio heroico que
“o membro ministerial perguntou a vítima Fábio se ele reconheceu algum dos que ali se encontravam, sendo que, CATEGORICAMENTE A VÍTIMA SOMENTE RECONHECEU O ACUSADO NILSON DOS REIS DE JESUS. FOI PERGUNTADO SE RECONHECIA MAIS ALGUÉM A VÍTIMA DISSE QUE COM TODA A CERTEZA SOMENTE RECONHECIA O ACUSADO NILSON O QUAL A VITIMA APONTOU”
.
(ID

41963498 - Pág. 2) – Destaques no original.

À vista do depoimento firme e coerente da vítima, assomado ao reconhecimento por ela promovido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, concluo que a tese de insuficiência probatória desmerece acolhida, pois, c
omo se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese
, as declarações judiciais do ofendido encontram respaldo nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas
Uewerton Marcelo Lima de Oliveira
e
Edi Marcos Rogério da Rocha
.

Segundo narrou o policial militar
Edi Marcos Rogério da Rocha
, na data fatídica, os agentes de segurança pública receberam a notícia contendo as características do veículo utilizado para o delito e, durante o trajeto pela rodovia até o distrito de Adrianópolis/MT, onde se deu o fato-crime, a guarnição cruzou com o automóvel de características correspondentes àquelas repassadas, o qual se dirigia rumo à Comarca de Porte Espiridião/MT.

Por tal razão, prosseguiu relatando o depoente, os agentes estatais fizeram o retorno e
empreenderam diligências no sentido de perseguir o automóvel, sendo que, neste ínterim, perderam-no de vista
, sendo que o carro
conseguiu adentrar na cidade pretendida
e foi posteriormente
localizado
mediante rondas,
camuflado sob uma árvore e próximo ao rio
, sendo que,
no seu interior
, segundo o declarante,
foi localizada a
res furtivae
e também um dos suspeitos, provavelmente escondido
, ao passo que
os outros dois suspeitos foram abordados e detidos nas proximidades do local
.

Neste ponto,
importa frisar que,
ao confessar o crime em juízo
e
admitir que foi encontrado enquanto se escondia dentro do aludido veículo
, o flagrado
ANDERSON TELES DE CAMPOS
tentou eximir o apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
de qualquer participação no ilícito, todavia, aquele relatou também que,
durante a sua fuga e de seus correligionários rumo a Porto Esperidião/MT, o carro tripulado pelos agentes ficou sem combustível
, sendo que, ato contínuo, segundo o réu
ANDERSON
,
os demais infratores lograram se evadir em fuga e ele foi o único a permanecer no veículo
.

Em semelhante sentido, a testemunha
Edi Marcos Rogério da Rocha
relatou em juízo a
existência de danos e avarias no automóvel e confirmou a ocorrência de prévia colisão automobilística
, já que
os infratores teriam atropelado um animal no trajeto de fuga
, sendo que, o boletim de ocorrência acostado no ID 41956989 - Pág. 1 atesta justamente que, em razão do sinistro, o carro não foi conduzido à Delegacia.

De todo modo, verificando-se a inutilização, ainda que momentânea, do veículo de fuga, não
escapa à razoabilidade que o apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
tenha se dispersado ou se incumbido de tarefas a fim de viabilizar a locomoção ou a manutenção da
res furtivae
, o que justificaria o fato de o recorrente em questão ter sido encontrado tão somente nas proximidades do local ou enquanto retornava para o carro.

Oportunamente, esclareço ainda que
o fato de as testemunhas que confirmaram a situação de flagrância consistirem nos policiais militares que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito e se inexiste demonstrativos nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuitamente o réu na empreitada delitiva,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Quanto à versão apresentada pelo apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
, é certo que,
na Delegacia
, foi cientificado acerca do seu direito constitucional ao silêncio, todavia, deixou de exercê-lo e respondeu às perguntas,
limitando-se a negar participação no ilícito e nada mais dizendo
,
tampouco mencionando a existência de álibi que porventura pudesse esclarecer, já no nascedouro da persecução criminal, eventual mal-entendido acerca de sua detenção pela Polícia
(ID 41956993 - Pág. 6).

Lado outro,
em audiência instrutória
, o recorrente aduziu ao juízo
a quo
que foi abordado pela Polícia
por volta da 01h30min
, enquanto subia pela rua que margeia o Rio Jauru, na Comarca de Porto Espiridião/MT, a qual havia descido momentos antes a fim de pescar, sendo que,
antes disso, encontrava-se na sua própria residência,

de onde só veio a sair após a meia-noite
–

nas palavras do réu,
“meia-noite e pouco”
(ID 41964988)
,
portanto, após o horário de consumação do crime
sub judice
–
para pescar na beira do rio
em companhia de
Diego dos Santos
, tendo o interrogado relatado ainda que pescou
“alguns bagrinhos”
– em poder dos quais
não
foi encontrado por ocasião da sua abordagem e detenção, quando supostamente voltava para casa após a aludida pesca.

A testemunha
Diego dos Santos
, por seu turno, embora confirme em juízo ter pescado juntamente com o apelante em dada oportunidade,
sequer soube declinar a data do aludido evento
,
limitando-se a revelar que foi no final do mês de abril
, bem como a aduzir que, antes de se dirigir ao rio para a pesca, o apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
aportou na residência do testemunhante
,
por volta das 21h30min ou 22h00min
, e,
a partir da casa da testemunha, saíram rumo ao rio por volta das
“dez e pouco”

da noite
.

Diante das
incongruências
entre os
relatos judicial e extrajudicial
do apelante, bem como das
divergências
existentes no que refere
ao horário e ao local de partida rumo ao suposto álibi
declinados em juízo
pelo réu
e
pela testemunha de defesa
, entendo que a
negativa de autoria
do recorrente
NILSON
DOS REIS DE JESUS
não possui a força probatória necessária para suplantar o depoimento firme e coerente prestado pela vítima em juízo e também o reconhecimento judicial por ela promovido.

Ante o exposto, resta inarredável concluir que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição deduzido pela i. defesa.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da readequação da pena almejada pelo apelante NILSON DOS REIS DE JESUS
:

Embora não teça maiores digressões a respeito ou impugne de forma delimitada pontos específicos da dosimetria levada a efeito em primeira instância, o apelante
NILSON DOS REIS DE JESUS
almeja a revisitação do processo dosimétrico, alegando a ocorrência de inobservância ao princípio da individualização da pena, às peculiaridades do caso concreto e às subjetividades do apenado, bem como à própria finalidade da sanção penal.

A despeito dos preceitos oriundos do
princípio da dialeticidade
, os quais,
a priori
, ensejariam o
não conhecimento
do pedido genericamente formulado, passo a analisá-lo em virtude da efetiva necessidade de retificação de
erro material
, verbalizando desde já que
os argumentos quanto à ilegalidade da dosimetria em si
desmerecem acolhida
.

Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, a sanção básica do recorrente restou estabelecida em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, diante da valoração desfavorável atribuída na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, sendo de se frisar que o fundamento do desabono atribuído a este vetor octogonal, qual seja, a
restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante
, sequer foi rechaçado nas razões recursais e é plenamente possível, visto que tal peculiaridade fática restou comprovada no curso da instrução criminal por meio da palavra das vítimas e da confissão do apelante
ANDERSON TELES DE CAMPOS
, de modo que a hipótese em tela trata de roubo majorado por
pluralidade de circunstâncias qualificadoras
.

Como se sabe, a teor do entendimento consolidado nesta Corte de Justiça estadual, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores,
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização
de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira,
como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

(
ex vi
do
Enunciado n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE no 9.998, de 11/04/2017).

Na segunda fase dosimétrica, a pena-base em concreto foi recrudescida na fração paradigmática de 1/6 (um sexto) em virtude da
reincidência do agente
, constatada por meio da
condenação definitiva
proferida em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 184-77.2017.811.0098 – código 59771, no bojo da qual foi sancionado pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, ante a prática do crime previsto no
art. 16 da Lei n.o 10.826/03
, com
trânsito em julgado
do acórdão confirmatório da sentença condenatória em
12/04/2018
(
ex vi
do RAC n.o 133874/2017).

Com isso, a sanção intermediária quedou-se em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira etapa da individualização, a pena foi incrementada no
quantum
taxativo de
2/3 (dois terços) em virtude da regra prevista no art. 157, §2.o-A. inc. I, do Código Penal
e, desta feita, aumentada em
1/6 (um sexto) diante do concurso formal de crimes
, haja vista a existência, nestes autos, de subtração de dois patrimônios distintos.

Os
critérios judiciais de fixação da reprimenda apresentam-se corretos e desmerecem reparos
, cumprindo, contudo,
retificar mero
erro material

constatado na terceira fase do cálculo, a fim de que o produto do incremento de 2/3 (dois terços) sobre a sanção intermediária resulte no
patamar escorreito de

09 (nove) anos,
02 (dois) meses
e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
quantum
este que, após a incidência do
concurso formal
, fica
FINAL
e
DEFINITIVAMENTE
fixado em
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, mantido o regime inicial fechado para a expiação da pena de reclusão.

3.

Da modificação do regime inicial fechado para o semiaberto vindicado pelo apelante ANDERSON TELES DE CAMPOS
:

A teor do que preceitua o
art. 33, §2.o, alínea
b
, do Código Penal
, os condenados à pena privativa de liberdade igual ou superior a 04 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos poderão, via de regra, dar início ao seu cumprimento no regime inicial
semiaberto
, desde que não se trate de réu reincidente.

Na hipótese, além de ter a sua primariedade reconhecida na r. sentença impugnada, ao apelante
ANDERSON TELES DE CAMPOS
foi imposta pena de
reclusão
, no patamar de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
,
quantum
este que,
a priori,
recomendaria o regime inicial semiaberto para o respectivo cumprimento.

Ocorre, todavia, que
a escolha do regime inicial
não
está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena
e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2.o do Código Penal,
podendo a expiação penal se iniciar no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada
,
desde que mediante fundamentação idônea
, isto é,
acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo
, pois o próprio art. 33 do CP, no §3.o, preceitua que
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Não discrepa o entendimento encampado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula prevê, no verbete de n.o 719, que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

No caso concreto, foi justamente a
presença de circunstância judicial desfavorável
que consistiu na fundamentação esposada pelo d. juízo sentenciante ao eleger o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme se vê do seguinte trecho decisório,
in verbis
:

“82.
Regime de pena
: diante da
quantidade de pena aplicada e observando-se que
uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi considerada negativa
, nos termos do
art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
, fixo o
regime inicialmente FECHADO
para o cumprimento da reprimenda”.
(ID

41964467 - Pág. 1) – Destaquei.

À vista dos argumentos acima transcritos, é se concluir que
obrou em acerto
a d. magistrada singular e que,
in casu
, mostra-se
adequado
e
necessário
o modo prisional
fechado
, pois o condenado teve as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime valoradas em seu demérito na primeira fase da individualização da pena, sendo de se frisar que os fundamentos que respaldam a aferição pejorativa do aludido vetor octogonal, isto é, a
restrição da liberdade das vítimas por período de tempo juridicamente relevante
, sequer foram impugnados nas razões do apelo.

A propósito, por apego à clareza, friso que, segundo relataram as vítimas, estas
foram amarradas e sofreram constrangimento ambulatorial
pelo apelante e por seus correligionários durante a prática delitiva, visto que
tiveram as suas mãos atadas por fios de carregadores de celular e por fitas adesivas
, bem como foram
constritas em cômodos do imóvel e lá permaneceram após a evasão dos agentes
, apenas conseguindo se libertar após uma delas se desvencilhar das amarras e acionar o socorro.

Tem-se, assim, que não prospera a tese defensiva de carência de fundamentação para a fixação do regime inicial fechado, pois, em que pese a primariedade técnica e a natureza neutra da maioria das vetoriais do art. 59 do CP, a simples presença de circunstância judicial depreciada mediante motivação idônea, com a subsequente fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal,
constitui fundamento capaz de justificar o regime inicial mais severo do que recomendaria o
quantum
de pena aplicado
.

A propósito, os seguintes precedentes do eg. STJ:

“Cumpre destacar que
é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual
a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita
com base em
fundamentação concreta
,
a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal
- CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo
”.
(HC 508.699/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – Grifei.

“O regime inicial
fechado
é o
adequado
para o cumprimento da pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”
. (HC 529.831/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019) – Destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado no eg. TJMT:

“3. Mesmo que o réu seja primário, condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, é perfeitamente possível e recomendável, estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena. Inteligência do art. 33, § 3o, do CP”
.
(N.U 0009429-52.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, DJE 19/06/2020) – Grifei.

Deste modo, verificando-se a existência de fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado, descabe cogitar ilegalidade a ser sanada ou mesmo ofensa ao axioma da proporcionalidade e aos subprincípios dele decorrentes.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, consigno que, decidir sobre o instituto da
detração

constitui matéria afeta ao juízo da execução penal
, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.) e, não obstante o advento da Lei n.o 12.736/2012, é certo que apenas incumbiria a realização do desconto do tempo de prisão provisória no momento da sentença do processo de conhecimento
acaso tal providência implicasse no abrandamento do regime inicial
, consoante a dicção explícita do
art. 387, §2.o, do Código Processo Penal
, o que
não é o caso dos autos
, consoante se infere do trecho decisório do r. provimento jurisdicional monocrático no ID 41964467 - Pág. 1.

Com tais considerações,
mantém-se

o regime inicial

fechado
.

4.

Da liberdade provisória requerida pelo apelante ANDERSON TELES DE CAMPOS
:

Como é cediço, o
art. 387, §1.o, do Código de Processo Penal
preceitua que, ao prolatar a sentença condenatória,
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

Volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que, ao tratar da possibilidade de revogação da prisão cautelar e de concessão da liberdade provisória, a magistrada singular lançou mão da seguinte fundamentação,
in verbis:

“
83.
Da prisão preventiva
:
no que se refere ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, verifico que
ainda
permanecem presentes os requisitos legais para manutenção da segregação cautelar
, eis
que o crime se reveste de gravidade concreta
e o réu foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado, razão pela qual
NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade
, em caso de interposição de recurso.
”
(ID 41964467 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Como se vê, a
motivação
que respalda a manutenção da constrição ambulatorial
é idônea e se sustenta plenamente
, visto que a reprovabilidade do
modus operandi
utilizado para a prática da conduta pela qual o recorrente foi condenado efetivamente
supera o grau de censurabilidade inerente ao tipo penal
em abstrato
e, portanto,
denota risco à ordem pública
, máxime diante do
número de executores do delito
– quatro, segundo a denúncia – o qual
extrapolou o mero concurso de agentes
.

A propósito, frisa-se que
“o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime teria sido praticado
”
(
STJ
,

AgRg no HC 466.216/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

Ademais, em atenção ao decreto que originalmente determinou o recolhimento preventivo do apelante ao cárcere, acostado no ID 41962953, contata-se que o gravame à coletividade e a consequente imposição da medida extremada deveram-se, outrossim, ao
risco de reiteração delitiva
, porquanto, segundo a decisão segregatícia,
“
Anderson Teles de Campos
também possui passagens pela prática de delito de roubo”
(ID 41962953 - Pág. 2) – Negrito no original.

Com efeito, consultando a base de dados informatizada deste eg. Sodalício estadual, verifiquei que deveras o ora apelante integra o polo passivo de pelo menos outro procedimento criminal além da apuração ora
sub judice
, especificamente a
ação penal n.o 4426-64.2017.811.0006 – código 216744
(Cáceres/MT), no bojo da qual já foi inclusive
condenado
em primeira instância
à
pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto
, pela prática de
delito da mesma espécie
, com
trânsito em julgado para a acusação em
28/08/2019
.

Neste ponto, esclareço que constitui entendimento sedimentado no ordenamento jurídico pátrio que a
existência de inquéritos policiais em andamento ou de
ações penais em curso
contra o mesmo indivíduo traduz efetiva
probabilidade de recidiva criminosa
, com consequente
gravame à ordem pública
,
sem que tal dedução implique afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Aliás, a questão encontra-se pacificada no âmbito do TJMT por meio do
Enunciado Orientativo n.o 06

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
ipsis litteris:

“06.
O risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Por fim, é certo que o apelante
permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(
STJ,

HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Conserva-se
, pois, a
segregação cautelar
do recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
àquele interposto por
ANDERSON TELES DE CAMPOS
, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
NILSON DOS REIS DE JESUS
,

tão somente a fim de
retificar mero erro material
na dosimetria, reajustando-se a PENA FINAL e definitiva para
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se incólumes a reprimenda e a prisão preventiva do apelante
ANDERSON TELES DE CAMPOS
, bem como o
regime inicial fechado
e o valor unitário dos dias-multa impostos para
ambos os recorrentes
, além dos demais termos constantes da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 4841-89.2018.811.0013 – código 170001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020